Tribunal: TJPA
Processo: 0800895-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800895-97.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SANDRA LUCIA SOUZA VIDIGAL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800895-97.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
SANDRA LUCIA SOUZA VIDIGAL.

ADVOGADO:
ION VIDIGAL – OAB/PA 3.275.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. PERÍCIA SIMPLES. PRECEDENTE DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800895-97.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
SANDRA LUCIA SOUZA VIDIGAL.

ADVOGADO:
ION VIDIGAL – OAB/PA 3.275.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em face de
SANDRA LUCIA SOUZA VIDIGAL
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
que

CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

De ressaltar quer no inteiro teor do
decisum
, entendi pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de Piso, até que se possa realizar a prova pericial atuarial no primeiro grau para aferir eventual abusividade no reajuste decorrente da alteração da faixa etária.

Em suas
razões
, a agravante sustenta que o reajuste do plano de saúde formalizado nos presentes autos está em consonância com o disposto na Resolução Normativa n. 63, motivo pelo qual não se encontra presente a probabilidade do direito, apto a ensejar a concessão da tutela de urgência.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5242153 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. PERÍCIA SIMPLES. PRECEDENTE DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, o contrato objeto do litígio é submetido ao regramento contido na RN nº 63/2003 da ANS, a qual prescreve que o reajuste por faixa etária deve observar as seguintes condições: a observância (i)
de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos
; (ii)
do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira
; e (iii)
da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
.

E com base em precedente de Tribunal Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, mantive a decisão do juízo de piso que suspendeu o reajuste no percentual de 92,92%, bem como que referida decisão deveria ser mantida até que se possa realizar a prova pericial atuarial no juízo
a quo
, para aferir eventual abusividade no reajuste decorrente da alteração de faixa etária.

Pois bem, o recorrente sustenta no recurso de Agravo Interno que o reajuste ora impugnado está em consonância com o disposto na Resolução Normativa n. 63 da ANS, motivo pelo qual está ausente o requisito da probabilidade do direito, não sendo o caso da concessão da tutela de urgência pelo juízo monocrático.

Aliado a este fato, acosta aos autos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça declarando a legalidade da cláusula contratual que prevê o reajuste de 92,92% em razão da mudança de faixa etária do consumidor, por obedecer aos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS.

Assim, estando bem delimitada a presente discussão, passo a análise do presente Agravo Interno.

Sobre referido tema, destaco que
, este Desembargador é sabedor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de
constatar abusividade no reajuste de 92,92% em sede de tutela de urgência
,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA E TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A AGRAVANTE NÃO EFETUASSE AUMENTO NO PLANO DE SAÚDE DO AGRAVADO NO PERCENTUAL DE 92,92% - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E EM DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que determinou que a agravante não efetuasse o reajuste do plano de saúde do agravado no percentual de 92,92%, que se mostra abusivo e desproporcional.

2. O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo a quo. 1. Ocorre que, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS.

3. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.

4. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente.

5. Recurso conhecido e IMPROVIDO.

(TJ-PA – AI 0800509672019814000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)
.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE POR MUDANÇA E FAIXA ETÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AOS PARAMETROS LEGAIS E CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO EM 92,92% QUE SE MOSTRA ABUSIVA. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 OBSERVADOS. ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS COM FORÇA SUBSTANCIAL PARA ALTERAR O CONVECIMENTO ESTABELECIDO NA MONOCRÁTICA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. In casu, nota-se que foi realizado reajuste na contraprestação mensal do Agravado no patamar de 92,92%, o que, a luz da jurisprudência desta E. Corte, foge aos parâmetros legais e critérios de razoabilidade, configurando-se abusiva a estipulação contratual nesse sentido.

2. O perigo de dano foi devidamente demonstrado, pois, tratando-se de prestação de serviço de seguro saúde à pessoa idosa, a não concessão da medida coloca a saúde do Agravado em risco iminente, caso venha a necessitar de acompanhamento ou tratamento médico.

3. Logo, agiu acertadamente o togado singular ao deferir, em juízo provisório, a questionada antecipação de tutela, mantida na decisão monocrática ora objurgada, pois observados os requisitos essenciais do art. 273 do CPC de 1973, vigente à época. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA – AI: 00026838720168140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2018)
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS.

2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA – AC: 00095580720118140301 BELÉM, Relator: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2019)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS.

2- In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.

3- Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA – AI: 00090970420168140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 26/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/06/2017)
.

Entretanto, constato também precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que não existe a aludida abusividade no reajuste,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE OBSERVÂNCIA DA RN Nº 63/2003 da ANS. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TESE FIRMADA RECURSO REPETITIVO. TEMA 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
I.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1568244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n.º 952): “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. II. Verificando que, no caso em análise, a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária respeitou os critérios contidos na RN Nº 63/2003 e no entendimento pacificado pelo STJ, inexiste abusividade a ser reconhecida. III. Recurso conhecido e desprovido
.

(TJPA. 2804977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-05)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM.
MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente pode ser concedida se demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência de demonstração de ambos os requisitos.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.568.244/RJ), firmou entendimento quanto à possibilidade de ocorrência de reajuste de mensalidade por faixa etária, desde que haja previsão contratual, obediência às normas oriundas dos órgãos reguladores e o percentual não seja em percentual desarrazoado que onere excessivamente o consumidor ou haja discriminação com o idoso
.

3.
Na hipótese dos autos a recorrente tinha ciência da existência de aumento por faixa etária, tanto que contrato por ela assinado continha a previsão dos percentuais de reajuste para cada uma das dez faixas
.

4.
Em sede de análise perfunctória, verifica-se que a empresa agravada atendeu à determinação da Agência Nacional de Saúde, pois o valor da última faixa é menor que seis vezes o valor da primeira faixa, conforme ID 9427769 – pág. 09. Já em relação ao segundo critério (variação cumulada entre blocos de faixa etária), há necessidade de maior debate na fase instrutória, vez que a agravante aponta uma forma de cálculo e a operadora do plano de saúde indica outro, afastando, dessa maneira, a probabilidade do direito vindicado pela recorrente
.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805549-30.2019.8.14.0000, Rel. DES. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020)

De ressaltar, inclusive, que este Desembargador estava proferindo decisões de acordo com este segundo entendimento.

Entretanto, destaco que em julgamento mais recente, deste ano, este Egrégio Tribunal de Justiça
voltou a aduzir a existência de abusividade no reajuste de 92,92% realizado pelo plano de saúde em função da idade
, em precedente da 1ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTE STJ RESP. 1.568.244/RJ - TEMA 952. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ);

2.
In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
;

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. 4805489, 4805489, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

Pois bem, para melhor dirimir o presente tema, importante trazer à baila o julgamento do
RECURSO ESPECIAL n. 1.568.244-RJ
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que proclamou a legalidade dos reajustes de mensalidades em contratos de planos de saúde, por mudança de faixa etária,
desde que respeitada algumas condições
.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO
.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos
.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7.
Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i)
a expressa previsão contratual
; (ii)
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano
; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais
:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
.

8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. TAL REAJUSTE SERÁ ADEQUADO E RAZOÁVEL SEMPRE QUE O PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO FOR JUSTIFICADO ATUARIALMENTE, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado
.

9. SE FOR RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DO AUMENTO PRATICADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, PARA NÃO HAVER DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, FAZ-SE NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 51, § 2º, DO CDC, A APURAÇÃO DE PERCENTUAL ADEQUADO E RAZOÁVEL DE MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE EM VIRTUDE DA INSERÇÃO DO CONSUMIDOR NA NOVA FAIXA DE RISCO, O QUE DEVERÁ SER FEITO POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Portanto, conforme se pode abstrair do julgado supramencionado, para evitar abusividades nos

reajustes das mensalidades dos Planos de Saúde Individual e/ou Familiar, devem ser obedecidos alguns parâmetros:

1. Expressa previsão contratual;

2. Não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e

3. Respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais;

Neste sentido, assim vem se pautando o C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. ADEQUAÇÃO
. SÚMULAS N. 5, 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
"O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". Tese firmada pela Segunda Seção no REsp. 1.568.244-RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/73.

2. No mesmo precedente foi decidido que "se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença." 3. Incidência dos enunciados n. 5, 7 e 83 da Súmula desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1658527/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

Quanto a expressa previsão contratual
(item 1)
, entendo que este requisito não causa maiores discussões, devendo ser realizada uma interpretação literal do dispositivo, a saber, o reajuste realizado pelos planos de saúde deverão estar devidamente estipulados no contrato entabulado entre as partes.

No tocante ao
item 3
,
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais
, destaco que em julgado posterior a publicação do Recurso Repetitivo, assim se manifestou o C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO (CPC, ART. 988, § 5º, II). RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A PRECEDENTE QUALIFICADO NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não caracterizada a inobservância da tese firmada em sede de recurso especial repetitivo de modo a justificar o manejo da reclamação prevista no artigo 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil de 2015.

2.
O precedente vinculante desta Corte afirma que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "SEJAM OBSERVADAS AS NORMAS EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS REGULADORES". Por sua vez, o acórdão da apelação constata a "nulidade da cláusula contratual que trata do reajuste, porque não observou as determinações da ANS, especialmente a Resolução 63/03
".

3. Ademais, a reforma das conclusões do aresto recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, expediente inviável em sede de recurso especial, conforme preconizam as Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt na Rcl 37.618/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/10/2019, DJe 22/11/2019)

Desta forma, do julgado supramencionado, observa-se que devem ser observados as

normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores (no caso a ANS)
, e no caso específico, foi considerada a nulidade da cláusula contratual que trata do reajuste, porque o mesmo não observou as determinações da ANS, especialmente a Resolução n. 63/03
.

Assim, entendo que o STJ acabou vinculando a análise dos reajustes contratuais, as normas constantes da ANS, em especial a Resolução n. 63/03, entendendo pela existência de três tipos de contratos de Plano de Saúde (Tema 952), cada qual com a sua particularidade, a saber:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b)
Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos
.

c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
.

Por fim, no tocante ao
item 02
do Recurso Repetitivo, houve a determinação de
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano
.

Quanto a este ponto, entendo que a
RAZOABILIDADE DO REAJUSTE
está em se averiguar se o índice de reajuste aplicado obedeceu às normas expedidas pela ANS.

Ressalto este ponto, porque no próprio julgado paradigma do Recurso Repetitivo, o reajuste do Plano de Saúde foi no percentual de 88%, e o STJ aduziu que estava de acordo com a legalidade.

E neste ponto, volto a mencionar que, para o C. STJ, existem 3 (três) tipos de contratos de Plano de Saúde (cada qual com as suas especificidades), tendo o Tribunal da Cidadania aduzido que “
a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos,
DEVERÁ SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO
”
.

Desta forma, depreende-se do julgado repetitivo, que para verificar se existe ou não a abusividade dos reajustes das mensalidades dos Planos de Saúde, deverá ser verificado em cada caso concreto,
qual o tipo de contrato que está sendo analisado
.

E seguindo o julgado do Recurso Repetitivo, somente após o reconhecimento da abusividade do aumento praticado pelo Plano de Saúde é que se deverá ser realizado cálculos atuarias em sede de cumprimento de sentença,
já tendo decidido desta forma o STJ
,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO CONSTATADA.
PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. PERCENTUAL DE REAJUSTE. ANÁLISE MERAMENTE OBJETIVA. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. 2. A Segunda Seção do STJ, consolidou o entendimento de que: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".

(REsp. 1.568.244-RJ, SEGUNDA SEÇÃO, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/12/2016). 3. O Tribunal de origem procedeu à análise meramente objetiva do reajuste por mudança de faixa etária, sem aferir a abusividade da cláusula pactuada à luz dos critérios supracitados, em dissonância com a jurisprudência do STJ.

4.
Havendo o reconhecimento da abusividade do aumento praticado pelo plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, faz-se necessária a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco,
por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
.

5
. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para que o Tribunal de origem proceda à análise da abusividade do reajuste etário, em consonância com os critérios delineados por esta Corte Superior.
SE RECONHECIDA A ABUSIVIDADE, DEVE-SE APURAR PERCENTUAL ADEQUADO, POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

(EDcl no AgInt no AREsp 1337800/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)

De ressaltar também que, caso os Tribunais reconheçam a abusividade, sem aplicar o que foi decidido no Recurso Repetitivo, o C. STJ está determinando o retorno dos autos para a devida análise:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. BENEFICIÁRIO IDOSO. LEGALIDADE. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE PROCEDA À NOVA APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1706310/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73).
CONTRATO INDIVIDUAL DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. BENEFICIÁRIO IDOSO. LEGALIDADE. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE PROCEDA À NOVA APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1705949/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018)

E do que foi até aqui exposto, entendo que:
(1)
o reajuste de plano de saúde familiar e/ou individual é possível em razão da mudança de idade;
(2)
deve ser observado os parâmetros do STJ, a saber, a) Previsão em contrato; b) observância das normas constantes dos órgãos reguladores; e c) Não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios;
(3)
que a razoabilidade está na aferição se o reajuste realizado está de acordo com os critérios apontados pelo STJ, advindos da Resolução n. 63/03 da ANS; e
(4)
caso a análise aponte para a irrazoabilidade (fugindo das regras expedidas pelos órgãos reguladores), o percentual do reajuste deverá ser realizada em fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculo atuarial.

Entretanto, ressalto que o magistrado, no momento de analisar e julgar o caso que lhe é posto, ao instruir o feito e a depender do caso concreto, poderá utilizar das provas que achar necessário, podendo inclusive utilizar a prova pericial.

Neste sentido, o STJ, ao se deparar com caso de
REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE DE CONTRATOS ANTIGOS
, aduziu ser necessária a realização de prova pericial atuarial,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR OU INDIVIDUAL. REAJUSTE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DE PARÃMETROS DE AFERIÇÃO DA VALIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp nº 1.280.211/SP (Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 4/9/2014), firmou o entendimento de ser válido o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do beneficiário, pois com o incremento da idade há o aumento do risco de a pessoa vir a necessitar de serviços de assistência médica
.

2.
Para se evitar abusividades, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp nº 1.568.244/RJ (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016), firmou alguns parâmetros que devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais. Precedente
.

3
Assim, a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. E tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, ante a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado
.

4.
Em vista da constatação de que a matéria não é exclusivamente de direito e da inexistência de instrução processual, acolhendo-se o pedido sucessivo e aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula n. 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que se apure concretamente eventual abusividade dos substanciosos percentuais de reajustes verificados, notadamente com a necessária produção de prova pericial atuarial
.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1916567/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021)

AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE E ATO JURÍDICO PERFEITO.
CLÁUSULA PREVENDO REAJUSTE POR MUDANÇA ETÁRIA. POSSIBILIDADE
.
CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/1998
. DIREITO QUE SE INTEGROU AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DAS PARTES. APLICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO SUPERVENIENTE, AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA (COGENTE), AFETANDO O PRÓPRIO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. INVIABILIDADE.
TESE ACERCA DE INCORREÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES E DE QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS VISAM, DE MODO DISCRIMINATÓRIO (SEM RESPALDO ATUARIAL), A INVIABILIZAR A PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. QUESTÕES TÉCNICAS. JULGAMENTO DA CAUSA,
SEM PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL, PARA AFERIR O PRÓPRIO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. "Em avença contratual, mesmo constituindo relação jurídica de direito material continuativa, devem ser sempre respeitados os núcleos essenciais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, que abrangem a preservação do equilíbrio econômico-financeiro (do acordo oneroso firmado), sob pena de violação também à segurança jurídica e à própria liberdade de pactuar" (REsp 1785652/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/04/2019).

2.
Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.568.244/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, a Segunda Seção esclareceu minudentemente as questões envolvidas, assentando que, no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato. O exame da abusividade, independentemente da data da pactuação, deve ser no caso concreto, inclusive para aferir a estipulação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios (sem esteio atuarial) que onerem em demasia o consumidor, de forma discriminatória, com o fito de impossibilitar a permanência do idoso no plano de saúde
.

3.
Por um lado, a Corte local, mesmo em questão de reserva de perícia, inferiu em valoração eminentemente subjetiva - sem que tenha havido a necessária instrução processual - que os reajustes, previstos no contrato firmado entre as partes, não têm esteio atuarial. Consoante entendimento sufragado em recurso especial repetitivo 1.124.552/RS, julgado pela Corte Especial, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias de fato ou eminentemente técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. É dizer, quando o juiz ou o Tribunal, ad nutum, afirmar abusividade, sem antes verificar, no caso concreto, a ocorrência, há ofensa aos arts. 131, 333, 335 e 420 do CPC/1973. 4. "Registre-se que, na vigência do CPC/2015, o art. 375 do Códex estabelece que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras da experiência técnica, 'ressalvado, quanto a estas, o exame pericial'. As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou 'apanágio de especialistas', que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2. 12 ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78)" (AgInt no REsp 1676857/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 19/10/2018).

5.
Em vista da constatação de que a matéria não é exclusivamente de direito e da inexistência de instrução processual, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula n. 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que se apure concretamente eventual abusividade dos substanciosos percentuais de reajustes verificados, notadamente com a necessária produção de prova pericial atuarial
.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1805828/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

Mas no tocante aos contratos novas, entendo que basta averiguar se está sendo obedecido o disposto na Resolução n. 63/03 da ANS, a saber:

Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
.

Assim, entendo que o magistrado, para saber se o reajuste foi desarrazoado ou não, deverá averiguar se os itens supramencionados foram devidamente obedecidos, podendo fazê-lo por meio de cálculos no próprio julgado, ou por meio de perícia simples, tendo em vista que a problemática não demanda grande complexidade.

Desta forma, o fato de os percentuais de reajustes serem elevados, não significa que são desarrazoados, posto que, da leitura de Recurso Paradigma, constata-se a explicação para o reajuste maior em relação a última faixa (59 anos), até porque será o último reajuste a ser praticado para estas pessoas
.

Ressalto também, que a prova pericial, caso seja realizada para verificar a aferição dos requisitos supramencionados, não pode ser considerada complexa, como uma perícia atuarial por exemplo, podendo ser utilizada ou não pelo magistrado, sem que se possa aduzir que feitos como estes não sejam de competência do Juizado Especial.

Sobre o tema, transcrevo precedente do C. STJ, segundo o qual: "
A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes
" (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018)”
(AgInt no RMS 60.831/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
.

Destaco este posicionamento, porque no próprio julgado paradigma do Recurso Repetitivo, da análise do Voto Vista proferido pelo Ministro Marco Buzzi,
pode-se constatar que foi realizada uma prova pericial
, para se constatar que o reajuste de 110% não respeitava as regras da ANS, sendo reduzido para 88%,
após aplicar as regras atinentes aos contratos novos, sem que se possa falar na realização de uma perícia atuarial
.

Neste sentido, transcrevo trecho do voto-vista:

VOTO

1.O pedido de vista foi feito para examinar se, no caso em concreto, o índice de reajuste, por incremento de faixa etária pela beneficiária, aplicado pela seguradora, teria sido abusivo.

Observa-se, todavia, que o voto proferido pelo ilustre Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA foi minudente ao detalhar a inexistência da suscitada ilegalidade porquanto, embasada na prova pericial nos autos, a variação acumulada entre a primeira e a última faixa etária respeitou a regra inserta no art. 3º, inc. I, da RN n.º 63/2003 da ANS.

É, aliás, o que se extrai do voto do eminente relator:

"Para a última faixa de risco, foi estabelecido o percentual de 110% quando o usuário completasse a idade de 59 (cinquenta e nove) anos. É certo que tal percentual não respeitava as diretrizes da RN n.º 63/2003 da ANS, mas a operadora, ao aplicar concretamente o reajuste, fez incidir o percentual de 88%, corrigindo, assim, a distorção e o abuso.

Desse modo, conforme consta no acórdão estadual, embasado em prova pericial, não há ilegalidade ou inobservância de normas legais, mesmo porque os cálculos realizados pela autora não encontram respaldo matemático e atuarial.

Confira-se:

'(...)

No presente caso, não há qualquer prova nos autos de que o aumento de preço por mudança de faixa etária tenha sido abusivo, pelo contrário, de acordo com o laudo de fls. 294-302 (indexador 00328), o perito concluiu que não houve ilegalidade ou inobservância de cláusulas contratuais quando do reajuste das mensalidades do plano de saúde.

À fl. 301, o expert chega à seguinte conclusão:

CONCLUSÕES MATEMÁTICAS ALCANÇADAS:

Com base em tudo o que foi dado a analisar pode este signatário perito informar que o aumento praticado pela Operadora ré, em 09/2010, no nível de 88%, elevando a mensalidade de custeio do plano de saúde onde participa a autora para R$ 316,63 teve como fato gerador a idade da mesma, ao completar, em 06/07/2010, 59 anos de idade e assim justificando a sua mudança de faixa etária e consequente acréscimo previsto no Plano de Saúde. Vale dizer que o aumento praticado pela ré foi realizado em sintonia com o que pactuaram as partes e sem irregularidade matemática' (fls. 455/456 - grifou-se)

De fato, tanto a previsão de que 'a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas' quanto a de que o 'valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária' foram observadas, havendo diluição dos custos entre as faixas de risco a impedir forte concentração na faixa final.

A variação entre a primeira e a última faixa etária não foi superior a 500% (máximo de 6 vezes), pois a regra do art. 3º, I, da RN nº 63/2003 da ANS, ao contrário do que sustenta a recorrente, aplica-se aos valores absolutos das contraprestações pecuniárias e não aos percentuais em si de reajuste." (grifos no original)

Diante disso, pode-se depreender, que o magistrado, ao aplicar as regras constante da Resolução n. 63/03 da ANS, poderá,
caso entenda necessário
, utilizar a prova pericial (não sendo a mesma obrigatória) para se averiguar se os valores do reajuste estão obedecendo as normas do órgão regulador (no caso, a ANS), não sendo referido prova complexa, caso realizada, a ponto de afastar a competência dos Juizados Especiais.

E no presente caso, utilizando da mesma sistemática utilizada no julgamento do REsp n. 1568244/RJ (Recurso Repetitivo), que fundamentou a decisão em prova pericial realizada pelo juízo de 1º grau (já mencionada em alhures), entendo pela necessidade de realização da mesma, para verificar se o reajuste realizado pela agravante seguiu os parâmetros da norma regulamentadora.

Ademais, em relação ao recorrido, destaco que se deve levar em consideração o art. 302, inciso I do CPC, segundo o qual “
independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável
”. E sobre referido tema, também entendo estar ausente o perigo de dano, pois caso seja reconhecido posteriormente a legalidade do reajuste, a recorrente poderá cobrar as respectivas diferenças da agravada.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão do juízo de piso, até que se possa realizar uma prova pericial no primeiro grau, para verificar se o reajuste realizado pela agravante seguiu os parâmetros da norma regulamentadora.

É como voto.

Belém/PA,
07 de fevereiro
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/02/2022